Tribunal: TJDFT
Processo: 0005789-03.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA.
1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente quando corroborada por outras provas produzidas nos autos.
2. A existência de duas ou mais causas de aumento de pena permite o deslocamento de algumas destas circunstâncias para a primeira fase da dosimetria da pena.
3. Não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de agentes se restou demonstrado dos autos que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios.
4. Apelação conhecida e desprovida.